Tribunal: STF
Processo: ARE 1425568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – MILITAR TEMPORÁRIO – FUZILEITO NAVAL - CABO - ESTÁGIO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO – PROMOÇÃO - COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇA/CPP – PARECER DESFAVORÁVEL – LICENCIAMENTO – REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – ANÁLISE DO MÉRITO – VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO – DANOS MORAIS – RECURSO IMPROVIDO.



    -Trata-se de recurso de apelação interposto por MARINA DOS SANTOS BERNARDO (evento 68), irresignada com a r.sentença prolatada pelo Juízo Federal da 07ª Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ (evento 56), nos autos da ação ordinária com pedido de tutela provisória nº 5001196-81.2019.4.02.5101 proposta em face do UNIÃO FEDERAL, objetivando a suspensão do processo de seu licenciamento, com a reintegração aos quadros da ativa, e declaração de nulidade do parecer desfavorável e a matrícula no Curso Especial de Habilitação para Promoção a Sargento, que julgou improcedentes os pedidos, forte no inciso I, do art.487, do CPC, revogando a tutela provisória deferida.



    - Dirimiu o Magistrado de piso a lide, entendendo pela rejeição do pleito autoral considerando que , “A aprovação do Plano de Carreira de Praças da Marinha - PCPM é atribuição do Comandante da Marinha, cuja delimitação das regras a serem observadas para a promoção das praças está circunscrita à discricionariedade da Administração Militar (TRF2 – 00050479220144025101. Dj. 20/04/2015). A declaração de nulidade de parecer desfavorável à matrícula é requerimento que adentra no próprio mérito do ato administrativo. Desta forma, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, restrita aos atos de flagrante ofensa à razoabilidade e aos princípios informadores da ordem jurídica. (...) A Comissão de Promoção de Praças – CPP apresentou, como motivo justificador do parecer desfavorável, o fato de a autora ter obtido Aptidão Média para a Carreira – AMC e média de pendor de 9,19 e 7,50, respectivamente e a média aritmética dos demais candidatos ser de 9,28 e 8,30, respectivamente (evento 1, anexo 5, folha 1). De fato, a autora possui nota de AMC muito acima da exigida no alínea “e”, em destaque, mas não o suficiente para alcançar a média aritmética de seus pares, tal como justificado no referido parecer. O fundamento utilizado pela Administração Militar encontra amparo em regra contida no item 5.12.2 do PCPM, juntado pela própria demandante (evento 1, anexo 18, folha 13): (...) Ocorre que os militares apontados são todos oriundos do Corpo de Praças da Armada (CPA), conforme verifica-se no evento 1, anexo 22, folha 2, quadro diverso da autora, que compõe o Corpo Auxiliar de Praças (CAP), conforme expressamente afirma na petição inicial (fl. 2). Ainda que os militares apontados possuam notas inferiores a da autora, a distinção de tratamento revela-se legítima por aplicação do item 5.10.2, alínea “a” do PCPM, que avalia a média aproximada a partir do Corpo a que estiver vinculado a praça (evento 1, anexo 18, folha 11): (....) Por fim, a autora destacou em réplica que “há dois militares que compõe seu quadro que também não poderiam curso pelos mesmos critérios adotados no seu caso, isto é, de AMC e Pendor abaixo dos demais concorrentes” (evento 54, anexo 1, folha 2). Todavia, a autora não se desincumbiu de apontar nominalmente (tal como fez no evento 1, anexos 23/42) os referidos militares, o quadro de origem, a AMC e o pendor. Com efeito, ainda que as afirmações fossem comprovadas por via judicial própria, os equívocos supostamente cometidos apenas justificariam, em tese, a exclusão dos militares indevidamente beneficiados. A pretensão de extensão de supostos desacertos ou de relativização de critério de avaliação em benefício próprio tão somente agravaria o quadro narrado, preterindo aqueles que realmente fazem jus à matrícula ora requerida. Portanto, sem a demonstração de que houve ofensa aos princípios informadores da ordem jurídica, a manutenção do parecer da CPP é medida que caminha ao encontro dos princípios que regem a Administração Pública



    -Improsperável o recurso, a par da fundamentação da decisão fustigada, que ora se adota como razão de decidir.



    - Ab initio, não há que se falar em nulidade do decisum, a uma, porque nos termos do caput do art.434, do Digesto Processual Civil, deve a prova documental ser acostada com a exordial; a duas, porque após a contestação teve a ora apelante oportunidade de especificar provas, acostando documentos com sua réplica (evento 54), não tendo manifestado intenção de complementar o acervo probatório e, a três, em pretendendo trazer novos documentos, seria de rigor requerimento nesse sentido, o que inocorreu na espécie.



    -A concessão de promoção de militares temporário é ato discricionário de cada força militar, que deve pautá-los atendidos nos critérios de conveniência e oportunidade, sendo vedado ao Judiciário a invasão da esfera do Poder Discricionário da Administração que lhe é assegurada pela lei, só lhe sendo possível controle judicial apreciando aspectos da legalidade e verificando se respeitados os limites da mesma, mas não as opções do respectivo poder, sob pena de violação aos arts 2º e 37 da Constituição da República, pois caso contrário, estaria substituindo o poder pertinente nos critérios próprios, o que é vedado.



    -É atribuição da Administração Naval, a definição dos critérios que regem o acesso na hierarquia castrense, critérios estes emanados do próprio Comando da Força Naval, e harmônicos com o próprio texto Constitucional (art.37, CF), dispondo o art. 59 do Estatuto dos Militares (Lei nº6.880/80), "o acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares".



    -Sendo um dos requisitos essenciais e vinculantes eleitos pela Administração Naval no uso de sua discricionariedade para matrícula e ingresso de Cabo nos processos seletivos e Cursos para Estágio de Habilitação a Sargento – Est-HabSG -, visando formação/promoção a Terceiro Sargento, a obtenção de parecer favorável da Comissão de Promoção de Praças do Corpo de Fuzileiros Navais (CPP).



    -De se observar que a definição de critérios que regram o acesso na hierarquia militar é matéria que constitui atribuição da Administração Naval, em obediência aos parâmetros legais, sendo, por isso, regulada por ato interno do Comandante da Marinha, que encontra ressonância no princípio da eficiência, inscrito no caput do art. 37 da Carta Magna, e se afirma no contexto jurídico vigente em harmonia com a própria Constituição Federal.



    -Nesse diapasão, o art. 59, da Lei 6.880/80, dispõe que o acesso na hierarquia militar, fundamentado notadamente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a que se obtenha um fluxo regular e equilibrado de carreira para militares, sendo o planejamento da carreira dos oficiais e das praças atribuição de cada um dos Ministérios da Forças.



    -É a avaliação feita pelo CPP, in casu CPPCFN, órgão colegiado, de caráter permanente, composto por oficiais de experiência naval comprovada, devidamente selecionados pela alta Administração dentre os diversos setores da Marinha como Ensino, Pessoal, Operativo e Logístico, que analisam todo o histórico militar, bem como aspectos positivos e depreciativos relatados em avaliações periódicas realizados pela chefia imediata deste, e deliberam acerca da conveniência de o militar ser alçado a graduações superiores. (e-STJ Fl.640) 



    -Assim, tem-se que a avaliação pela referida Comissão de Promoções de Praças - CPP é requisito essencial à inclusão no Processo Seletivo pleiteado, sendo ela fundamentada no conjunto de apurados ao longo da carreira do militar, cumprindo assinalar que tal atribuição insere-se no poder discricionário da Administração Militar, não estando isenta de apreciação pelo Judiciário se revestida de qualquer ilegalidade (TRF2, AC 0024994- 07.2016.4.02.5120, Disp.17/10/17) - “A promoção do militar é direito que pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. A fixação desses pressupostos, pela Administração, é ato administrativo interno e discricionário, não cabendo ao Judiciário adentrar o seu mérito, a pretexto de examinar a sua conveniência ou oportunidade. Possível apenas a apreciação acerca de sua legalidade.”



    - In casu, não preenche a ora recorrente os requisitos legais e regulamentares ao Exame para o Curso de habilitação à promoção pleiteada, não tendo logrado demonstrar atender às exigências legais e regulamentares à promoção pretendida, não logrando êxito em sustentar sua argumentação acerca da ausência de motivação legal da Ré em considerá-la inapta, nem de que atendia aos requisitos legais, do que não se infere lesão alguma a direito.



    -Neste eito, em tendo recebido a mesma parecer negativo para sua inclusão em quadro de acesso para o Curso pretendido, ato inserto no Poder Discricionário da força militar a que serviu, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade (TRF2, 0015213-86.2014.4.02.5101, T7, Disp.23/06/2016) , não demonstrada qualquer ilegalidade do ato impugnado de licenciamento com assento no art.121, II, “b”, da Lei 6880/80 c/c 3.20.5, do PCPM/Regulamento Específico, pelo que,, de rigor a manutenção do decisum (mutatis TRF2, AC 201151010120680, T7, E-DJF2R 13/06/2012; 0010853-16.2011.4.02.5101, T7, Disp.24/10/2013), posto encontrarem-se claramente evidenciadas as razões da não satisfação dos requisitos essenciais previstos na legislação de regência para a hipótese.



    -Outrossim, não há que se falar em tratamento anti-isonômico face aos paradigmas posto que como apontado pelo Magistrado a quo, os mesmos receberam parecer favorável da CPP e foram habilitados para o curso em comento considerando que são todos oriundos de quadro diverso -Corpo de Praças da Armada (CPA)-, conforme verifica-se no evento 1, anexo 22, folha 2, quadro diverso da autora, repita-se, que compõe o Corpo Auxiliar de Praças (CAP), conforme expressamente afirma na exordial.



    - Verifica-se, portanto, que a causa do licencimento da ora apelante foi de ordem objetiva, decorrente da não aprovação em processo seletivo para o CEsp-HabSG pelo CPP - motivado nas notas da recorrente em relação aos critérios Aptidão Média para a Carreira (AMC) e pendor para acesso à graduação, cujo desempenho ficou abaixo da média aritmética dos demais concorrentes -, não se constatando, repita-se por necessário, arbitrariedade no ato que pretende ver anulado.



    -Quanto aos dois militares de seu quadro que segundo a recorrente também não poderiam curso pelos mesmos critérios adotados no seu caso, isto é, de AMC e Pendor abaixo dos demais concorrentes” (evento 54, anexo 1, folha 2), diversa não se mostra a hipótese posto que a mesma não se desincumbiu de aponta-los nominalmente, o quadro de origem, a AMC e o pendor.



    -Assim, ainda que fossem as afirmações comprovadas por via judicial própria, os equívocos supostamente cometidos apenas justificariam, em tese, a exclusão dos militares indevidamente beneficiados. “A pretensão de extensão de supostos desacertos ou de relativização de critério de avaliação em benefício próprio tão somente agravaria o quadro narrado, preterindo aqueles que realmente fazem jus à matrícula ora requerida.”



    -De se ressaltar então, que “O prosseguimento na carreira militar está condicionado ao preenchimento de uma série de requisitos, os quais estão insertos campo da discricionariedade da Administração Castrense, cuja avaliação deverá vir, em regra, pautada nos critérios de conveniência e oportunidade, atendendo ao interesse público, razão pela qual ao Poder Judiciário não é dado exercer crivo sobre tal atividade, cabendo apenas, quando instado, apreciar a legalidade do procedimento.” (AC 0503792-71.2016.4.02.5101, T7, Disp.04/06/2018) (e-STJ Fl.641) 5001196-81.2019.4.02.5101 20000394619 .V5



    -Neste eito, em não tendo a ora recorrente, militar temporário, logrado êxito em demonstrar a existência de qualquer flagrante ilegalidade no ato de seu licenciamento de ofício —sendo determinante, para tanto, a constatação de não ter a mesmo alcançado estabilidade na carreira militar ao tempo do licenciamento- , em sendo a concessão da prorrogação alvitrada ato discricionário da força militar a que serviu, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade, de rigor a manutenção do decisum vergastado.



    -Por derradeiro os demais pleitos restam prejudicados, na medida em que a conduta da Administração Pública se mostrou legítima, sendo de rigor, portanto, a manutenção da decisão vergastada, mantida a revogação da tutela provisória anteriormente deferida, prejudicado o agravo interno.



    -Precedentes.



    -Recurso desprovido. Majorado em 1% (um por cento) sobre o valor do montante total devido a título de honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC), observado o artigo 98, §3º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente